Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712948-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: WLAMIR JATOBA DE MENEZES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação indenizatória ajuizada contra si por WLAMIR JATOBA DE MENEZES, a qual indeferiu a realização da prova pericial requerida pelo réu, ora agravante, porquanto entendeu ser desnecessária tal diligência na atual fase processual. Alega a recorrente a ocorrência da prescrição quinquenal relativamente à pretensão do agravado, cujo termo inicial do prazo prescricional seria “a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorreu em 1988”, pelo que teria restado exaurido em 1993. Aduz, em seguida, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil ao argumento de que seria a agravante “mera acauteladora dos valores, não dispondo de nenhuma ingerência quanto à adoção dos critérios de atualização monetária e juros legais”, alegando que tais “atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor” [do PASEP]. Defende, assim, sua exclusão do polo passivo da demanda, com a intimação da parte autora para que promova, na forma do art. 339 do Código de Processo Civil – CPC –, “a substituição processual do pólo [sic] passivo da demanda, a fim de consta a União Federal como única parte legítima para responder aos termos da presente ação”. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – CDC –, a impossibilidade de inversão do ônus da prova e, ao cabo, a necessidade da produção de prova pericial contábil. Busca, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, quando vindica a reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 16208799. Determinada a intimação da parte para dizer da utilidade do presente recurso (ID 16301925), em atenção ao princípio da não surpresa e da cooperação, manifestou-se o agravante nos termos do ID 16486818. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil – CPC -vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Em relação ao agravo de instrumento, a princípio, cabe registrar que as razões formuladas nesta espécie recursal, em regra, devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão impugnada, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. A decisão agravada (ID 16208801) se limitou tão somente a decidir um assunto, a saber o indeferimento de prova pericial vindicado pelo réu agravante. Nesse descortino, denota-se dos autos que a controvérsia em relação à ocorrência de prescrição quinquenal, à ilegitimidade passiva, à competência do Juízo, à substituição processual e denunciação da lide, à incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica havida entre as partes e à inversão do ônus da prova trazidas nas razões recursais pelo banco réu não foram analisadas na decisão agravada. Ainda que algumas matérias aludidas no recurso tratem de matéria de ordem pública, cabendo por isso sua sustentação em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, até mesmo podendo ser reconhecida de ofício pelo julgador, no presente caso, imprescindível ao interessado levantá-las, primeiramente, nos próprios autos de origem. Dessa forma, evita-se a supressão de instância, na medida em que o agravo de instrumento possui nítido caráter revisional, limitado aos temas enfrentados no decisum impugnado, sob pena de não conhecimento das matérias que extrapolem os limites objetivos desta espécie recursal. A propósito, colaciono julgados desta egrégia Corte nesse mesmo sentido: O agravo de instrumento deve se restringir aos pedidos liminares que foram indeferidos pelo magistrado na decisão impugnada. As demais matérias, estranhas aos limites objetivos do recurso, devem ser discutidas na vara de origem, sob pena de indevida supressão de instância. (Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os limites objetivos da coisa julgada compreendem a matéria suscitada e decidida, não abrangendo os fundamentos. Matéria de ordem pública alheia à decisão agravada não pode ser analisada de ofício no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. (Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371) O agravo de instrumento não comporta conhecimento em relação a matérias não examinadas na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (Acórdão n.1078922, 07177544920178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 13/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse toar, percebe-se que o manejo do agravo de instrumento está condicionado ao prévio enfrentamento das questões devolvidas à apreciação pela instância revisora. Assim, inexistindo manifestação na Instância a quo sobre as matérias referidas, resta impossibilitado o conhecimento destes pontos, porquanto não suscitados ordinariamente e, por conseguinte, não apreciados na decisão rechaçada, sem prejuízo de que sejam devidamente submetidas ao Tribunal quando efetivamente conhecidas e decididas pelo Juízo da origem. Impende salientar, outrossim, que o efeito devolutivo do agravo de instrumento traça os limites do recurso, o que impede que o órgão revisor avance sobre temas não analisados na instância a quo, ainda que cuide de matéria de ordem pública, sob pena de inadmissível supressão de instância e em prestígio das garantias fundamentais dos sujeitos processuais, notadamente daquelas relacionadas à plena eficácia do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Assim sendo, não conheço da parcela do recurso atinente a temas não tratados na decisão agravada. Em relação à irresignação constante do agravo de instrumento relativa ao indeferimento da prova pericial, tenho que melhor sorte não assiste ao recorrente. No que se refere ao pleito referente à especificação de provas, na qual busca o banco réu agravante a determinação para que seja realizada a perícia atuarial, de modo a demonstrar a regularidade na administração das contas individuais do PASEP, cumpre perquirir acerca da admissibilidade do pleito no âmbito da via recursal eleita. Para análise de verificação dos requisitos de admissibilidade da parcela do pedido declinado no agravo de instrumento ora em debate, é necessário verificar os pressupostos recursais previstos no CPC, entre eles o pertinente as suas hipóteses de cabimento, a priori, previstas no art. 1.015, in litteris: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito das decisões interlocutórias que resolvem questão referente à produção de prova. Nesse sentido, trago à baila aresto oriundo da jurisprudência deste Órgão julgador fracionário: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também assim já se manifestaram outras Turmas desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, CPC. DECISÃO AGRAVADA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento, em razão do não enquadramento da decisão que indefere a produção de prova nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo CPC, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia - RESPs no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT- fixou a tese de que será admitida a interposição de agravo de instrumento, em hipóteses não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. In casu, o pronunciamento jurisdicional que indefere a produção de prova pericial não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento e tampouco se refere a questão urgente que tornaria inútil o questionamento por meio de recuso de Apelação. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1230694, 07225528220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ARTIGO 1015 DO CPC. MÉRITO. PARTE CONHECIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. CONTRATO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não consta do rol do art. 1015 do Código de Processo Civil o cabimento de agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de prova pericial, situação que deve ser manejada em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1009, do CPC. Recurso não conhecido na parte de insurgência quanto ao indeferimento de prova pericial. (...) 3. Sabe-se que juiz é o destinatário da prova e pode determinar a apresentação de documentos úteis e necessários para melhor instrução do feito para o deslinde da causa, nos termos do que dispõe o art. 370 do CPC, o que não demonstra ser o caso dos autos. Necessidade de exibição de documentos não comprovada notadamente diante dos documentos já anexados aos autos. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1227998, 07106901720198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se desconhece que, em sua essência, o agravo de instrumento consubstancia recurso destinado a desagravar as partes, direta e imediatamente, das decisões que lhes possam causar graves prejuízos, mormente em relação a uma correta marcha processual. Nessa linha, embora não deixando abertas as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, cumpre ressalvar que a taxatividade firmada pelo legislador não impõe uma fria e literal interpretação da norma correspondente. Com efeito, restou sedimentado o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. Assim, é legítima a interposição do recurso fora das hipóteses legais quando houver risco de inutilidade do julgamento da questão objeto do agravo se a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo estatuto processual civil. E essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - no julgamento do Resp 1.704.520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...) 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) Portanto, a priori, o juiz não está autorizado a sobrepujar a nova opção política do legislador processual, que restringiu os temas de cabimento do agravo de instrumento, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Por conseguinte, caberá agravo de instrumento para impugnar todas as decisões interlocutórias que resolverem questões controvertidas sobre as quais se verifique urgência em sua resolução, demandando uma pronta revisão do Tribunal, não podendo aguardar um eventual recurso de apelação, sob pena de inutilidade do julgamento da questão. Na hipótese dos autos, no entanto, não se vislumbra urgência na pronta análise de questão relativa à produção de prova pericial para o fito de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, notadamente em função da ausência de prejuízo para que a questão seja suscitada em sede de preliminar de apelação, caso a sentença firme entendimento capaz de ensejar o reconhecimento de cerceamento do direito de defesa. Não é que não caberá recurso contra a decisão que rejeita, ainda que tacitamente, pedido de produção de provas, senão que o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra atos judiciais dessa natureza, por escolha do legislador e em prestígio da nova sistemática processual, fora remetido para etapa processual posterior. Essa circunstância vem sendo denominada pela doutrina como recorribilidade diferida ou, ainda, impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Nesse sentido, apesar de a agravante alegar a imprescindibilidade da prova e, por isso, aduzir a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, a qual justificaria a interposição do presente agravo, não se vislumbra a existência da aludida relevância e urgência. Em outras palavras, o meio e o momento impugnativo para formulação do inconformismo contra o ato judicial em espeque, caso entenda a parte pela subsistência de cerceamento de defesa, em tese, decorrente do cotejamento da não produção de prova pericial com a resolução dada à controvérsia, por escolha legislativa, foi remetido para etapa processual posterior, qual seja, preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação (CPC, art. 1.009). Por esses motivos, não se enquadrando a matéria relativa à produção de prova pericial dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, nem verificada a possível inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, igualmente inadmissível esta parcela do recurso. Por esses motivos, seja por não terem sido objeto da decisão impugnada, seja por não se enquadrarem as matérias discutidas no presente recurso dentre as hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, ausente, ainda, a alegada urgência da matéria ou inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual apelação, tem-se que o presente agravo de instrumento não deve ser admitido. Pelo exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, c/c art. 1.015 ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento ante sua inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator